Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Gratuidade de justiça. Efeito retroativo. Inviabilidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em fase de cumprimento de sentença pelo recorrente, porém com efeitos ex nunc.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a gratuidade de justiça pode retroagir para alcançar encargos processuais anteriores à sua concessão.
III. Razões de decidir
3. Embora decretada a revelia do agravante na fase de conhecimento, o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso.
4. “A concessão da gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores”. Precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 1o; art. 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2197157/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 31.03.2025; STJ, AREsp 2849808/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 14.04.2025.